Tribunal: TJBA
Processo: 0546931-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0546931-59.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLÁUDIO UESLEY SOUSA DE SANTANA SANTOS Advogado(s): LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA NO INTERREGNO DA LEI Nº 13.654/2018. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. TEMA 1.110 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARECER PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Cláudio Uesley Sousa de Santana Santos contra sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, reconhecendo a extinção da punibilidade quanto ao delito de furto desclassificado. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o emprego de arma branca seria inerente ao tipo penal, bem como a aplicação da detração penal para fixação do regime aberto. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento parcial para reconhecimento da detração. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em: (i) saber se o emprego de arma branca, praticado no interregno da Lei nº 13.654/2018, pode justificar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria; e (ii) saber se a detração do período de prisão provisória impõe a fixação do regime inicial aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O delito foi praticado em junho de 2018, período em que, após a vigência da Lei nº 13.654/2018 e antes da Lei nº 13.964/2019, o emprego de arma branca deixou de configurar causa de aumento de pena no crime de roubo. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.110, é possível a valoração do emprego de arma branca como circunstância judicial negativa na primeira fase, desde que haja fundamentação concreta. 4. No caso, o uso de faca evidenciou maior gravidade concreta da conduta e maior risco à integridade da vítima, legitimando a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime” e a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem configuração de bis in idem. 5. A fixação do regime inicial semiaberto encontra respaldo no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, uma vez reconhecida circunstância judicial desfavorável. A existência de vetor negativo autoriza regime mais gravoso do que o indicado exclusivamente pelo quantum da pena. 6. A detração do período de 29 dias de prisão provisória, ainda que resulte em pena remanescente inferior a 4 anos, não altera o regime inicial fixado, diante da manutenção da circunstância judicial desfavorável, competindo ao Juízo da Execução a análise pormenorizada da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. No interregno da Lei nº 13.654/2018, o emprego de arma branca no crime de roubo, embora não configure causa de aumento, pode fundamentar a majoração da pena-base na primeira fase, desde que devidamente motivado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena definitiva não ultrapasse quatro anos. 3. A detração penal não altera o regime inicial quando subsistente fundamento concreto idôneo, competindo ao Juízo da Execução sua análise detalhada.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 157, caput; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp nº 1.921.190/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.05.2022, DJe 27.05.2022 (Tema 1.110); STJ, RvCr nº 5.993/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22.05.2024, DJe 05.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.021.964/MS, Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 26.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.086.399/SP, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0546931-59.2018.8.05.0001, da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante Cláudio Uesley Sousa de Santana Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.